Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-51.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e vias de fato (artigo 147, caput, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea "f", ambos do Código Penal e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c.c. o art. 61, II, alínea "f", na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal) – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações das vítimas prestadas de forma

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e vias de fato (artigo 147, caput, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea "f", ambos do Código Penal e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c.c. o art. 61, II, alínea "f", na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal) – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações das vítimas prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, consistente no depoimento da testemunha (policial militar que atendeu a ocorrência) – Reincidência reconhecida na sentença, que se mantém – Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos em consonância com a Súmula 588 do C. STJ – Regime prisional inicial semiaberto que se mantém. Reconhecido, por outro lado, pelo Juízo de origem, o período pelo qual o réu permaneceu preso, tendo ele sido agraciado com o regime aberto, que não pode ser alterado para que não ocorra reformatio in pejus, ante a falta de recurso ministerial – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500286-51.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CLEVERSON REINALDO DONIZETTI RAMOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
2
VOTO No 2828
APELAÇÃO No 1500286-51.2020.8.26.0567
COMARCA: Sorocaba
Juizado Especial Criminal e Violência
Doméstica
APELANTE: Cleverson Reinaldo Donizetti Ramos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Hugo Leandro Maranzano
APELAÇÃO Ameaça e vias de fato (artigo 147, caput,
por duas vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea “f”, ambos
do Código Penal e no artigo 21, da Lei de Contravenções
Penais, c.c. o art. 61, II, alínea “f”, na forma do artigo 69,
caput, ambos do Código Penal) Pedido de absolvição
Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas
Declarações das vítimas prestadas de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais elementos de
convicção, consistente no depoimento da testemunha
(policial militar que atendeu a ocorrência) Reincidência
reconhecida na sentença, que se mantém Descabimento da
substituição da reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direitos em consonância com a Súmula 588 do
C. STJ
Regime prisional inicial semiaberto que se
mantém. Reconhecido, por outro lado, pelo Juízo de origem,
o período pelo qual o réu permaneceu preso, tendo ele sido
agraciado com o regime aberto, que não pode ser alterado
para que não ocorra reformatio in pejus, ante a falta de
recurso ministerial RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEVERSON REINALDO DONIZETTI RAMOS contra a r. sentença de fls.
268/270, cujo relatório se adota e que o declarou o incurso no artigo
147, caput, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea “f” (contra
mulher), ambos do Código Penal e no artigo 21, da Lei de
Contravenções Penais, c.c. o art. 61, II, alínea “f” (contra mulher), na
forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, condenando-o à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
3
pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção (pelos dois
crimes de ameaça) e 01 (um) mês de prisão simples (pelo delito de vias
de fato). O regime eleito para o início do cumprimento da pena foi o
semiaberto, contudo, em razão do período pelo qual o réu permaneceu
preso, o Juiz de origem fixou-lhe o regime aberto, na modalidade prisão
albergue domiciliar, na forma do artigo 387, parágrafo segundo do
Código de Processo Penal, com a condição de comparecer ao CERAV -
Programa de Recuperação e Reeducação, além das seguintes condições
que se ajustam ao delito em questão: 1) proibição de aproximar-se da
ofendida e de seu filho; 2) proibição de entrar em contato com eles,
através de qualquer meio de comunicação.
Inconformado, apela o réu (fls. 284/287)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e
não sustentam o decreto condenatório. Assevera que os próprios
policiais que atenderam a ocorrência declararam que quando chegaram
ao local dos fatos não avistaram nada de irregular. Afirma que não os
depoimentos das vítimas são contraditórios e imprecisos e não há como
ter certeza de que estão falando a verdade. Adverte que havendo dúvida
deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Requer sua absolvição,
nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 294/296).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 305/308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
4
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 19 de fevereiro de
2020, por volta das 20h00min., na Rua Lázaro Luiz de Oliveira, n. 228
Bairro Jacutinga, na Cidade e Comarca de Sorocaba, o ora apelante
Cleverson Reinaldo Donizetti Ramos, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares, na forma da Lei no 11.340/2006, em concurso
material, praticou as seguintes condutas (BO n. 253/2020, de fls. 09/12):
1.1. Praticou vias de fato contra sua irmã C. A. R.; 1.2. Ameaçou, por
palavras, sua irmã C. A. R., e seu sobrinho, D. F. dos S., prometendo-
lhes causar mal injusto e grave.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/14), bem como pela prova oral colhida nos
autos.
A autoria é inconteste e recai seguramente
sobre o apelante.
O réu, em juízo, negou a prática dos delitos que
lhe foram imputados. Disse que sua irmã quer retirá-lo da casa em que
morava com seu sobrinho, filho dela.
Por outro lado, a vítima C. A. R, declarou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
5
juízo que as ameaças do réu já ocorriam há muito tempo. Disse que não
tinha denunciado ainda porque sentia muito medo dele. Contou que ele
falava que se o denunciasse ele a mataria. Asseverou que o réu pegava
faca, entrava em sua casa dizendo que queria matar seu filho. Salientou
que ele disse que iria matá-la primeiro para não sofrer e depois mataria
seu filho. Disse que na data dos fatos o réu lhe deu um murro no peito e
a empurrou. Ressaltou que foi por isso que decidiu “denunciá-lo”.
Insistiu que o réu prometeu que se o “denunciasse”, e ele fosse preso,
quando saísse da prisão mataria os dois (mãe e filho).
Diferentemente do alegado pela Defesa, o
depoimento da vítima C. A. R., colhido em sede policial, não destoa do
depoimento prestado em juízo. Naquela oportunidade a vítima relatou
que há tempos o irmão lhe ameaça de morte. Disse que ele é usuário de
drogas e costuma lhe pedir dinheiro, e quando nega dar o dinheiro ele
lhe ameaça e lhe agride fisicamente. Relatou que nunca registrou
nenhuma ocorrência contra seu irmão por medo, pois ele já foi preso por
dois homicídios, roubo e tráfico de drogas. Contou que seu irmão tem
uma faca, e sempre a utilizou para lhe ameaçar. Disse que ele sempre
fala que consegue uma arma no bairro em que moram. Salientou que, na
data dos fatos, estava em sua casa, quando o acusado chegou alegando
que seu filho D. estava escondendo suas coisas na casa. Explicou que D.
reside com o acusado na casa ao lado, no mesmo terreno da declarante.
Informou que o acusado lhe desferiu um murro em seu peito e lhe
ameaçou de morte mais uma vez, dizendo: “Para você não sofrer muito,
vou matar você primeiro e depois o D.” (sic). “Se você fizer alguma
coisa e eu for preso, quando sair eu mato e daí vou preso por ter feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
6
mesmo” (sic). “Se você acha que estou blefando, eu vou agir” (sic).
Informou que como ficou cansada das ameaças, e com medo do irmão,
pois o mesmo também chegou a dizer que até amanhã ela estaria morta,
ligou para a Polícia Militar. Contou que os policiais foram até sua casa, e
em seguida abordaram seu irmão e o trouxeram até a Delegacia (fls. 07).
O ofendido D. F. dos S. declarou, em juízo, que
na data dos fatos, o réu chegou em casa e começou a beber. Contou que
ele não queria contribuir com os mantimentos da casa. Ressaltou que
quando lhe pediu para começar a ajudar com as compras do lar ele ficou
bravo e disse que “se alguém tirasse ele da casa, iria matar” (mãe e
filho).
As declarações do ofendido D. F. dos S.
colhidas em sede policial também não destoaram do quanto relatado em
juízo. Na Delegacia de Polícia, o ofendido D. F. dos S. narrou que é
sobrinho do acusado e reside com seu tio na casa que fica ao lado da
casa de sua mãe. Informou que o imóvel em que reside é de sua mãe, e a
mesma cedeu para que seu tio morasse com o declarante. Explicou que
na data dos fatos, se desentendeu com o acusado, e tiveram uma
discussão, por causa de uma louça na cozinha. Informou que seu tio
estava um pouco alterado, pois havia consumido bebida alcóolica.
Relatou que durante a discussão seu tio começou a lhe ameaçar de
morte. Contou que ficou com medo e escondeu uma faca que o tio
sempre pega para ameaçar em discussões. Salientou que o acusado
começou a procurar a faca, e foi até casa de sua mãe ao lado para falar
da faca que havia sido escondida. Ressaltou que na casa de sua mãe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
7
acusado começou a falar que iria matar sua mãe e depois iria lhe matar.
Asseverou que teme pela vida de sua mãe e por sua vida, pois seu tio já
foi preso por homicídio, e falou que não está blefando e que “até
amanhã mataria o declarante e sua mãe” (fls. 08).
Importante ressaltar que o motivo pelo qual a
discussão começou não é relevante. A Defesa alega que os depoimentos
das vítimas são contraditórios porque num primeiro momento o
ofendido disse que a discussão se deu por conta de “uma louça” e, em
juízo, ele declarou que a discussão aconteceu porque o réu não queria
contribuir com os mantimentos da casa. Isto é irrelevante, o que importa
é que houve uma discussão e restou demonstrado que o réu realmente
ameaçou as vítimas e deu um murro no peito de sua irmã, empurrando-a.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra das vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade
real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal
Violência
doméstica Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal
Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal
Autoria e Materialidade comprovadas Palavra da vítima

Relevância
Prova técnica atestando a lesão
Prova
testemunhal Confissão extrajudicial - Incabível a alegação de
insuficiência probatória
Condenação mantida
Pena

Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma exacerbada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
8
Redução Necessidade Todavia, mantida a consideração dos
maus antecedentes - A elevação da pena em razão dos maus
antecedentes
funda-se
em
fatos
diversos
daquele
que
caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado
período depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, podem ser consideradas para elevação da pena-
base, vez que são aptas para caracterizar maus antecedentes
APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no
3000932-93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em
08/02/2018) - Grifei.
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Violência
Doméstica.
Lesão
corporal. Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado,
ainda mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos
fatos. Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo
não
provido”
(Apelação
Criminal
no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018) - Grifei.
“LESÕES CORPORAIS
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis
pena inferior a 06
meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP
RECURSO parcialmente PROVIDO” (Apelação Criminal no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017) Grifei.
Mas no caso dos autos, a palavra das vítimas
foi amparada pelo testemunho do policial militar que atendeu a
ocorrência na data dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
9
A testemunha Dorivaldo Fernandes Santana,
policial militar, relatou, em juízo, que foi acionado para atender uma
desinteligência familiar. Chegando ao local, em contato com a vítima,
ela informou que seu irmão (réu) havia discutido com seu filho. A vítima
C. V. R. disse que a discussão teria ocorrido porque seu filho D. F. dos
S. teria escondido alguma coisa na casa em que residia com o réu. A
vítima lhe contou, ainda, que o réu a estava ameaçando e tinha lhe dado
um soco no peito. O ofendido D. F. dos S. confirmou as ameaças contra
sua mãe e informou que também foi ameaçado pelo réu. O ofendido D.
F. dos S. contou, também, que o réu tentou encontraram uma faca que
havia escondido dentro do imóvel em que ambos residiam. Ele
asseverou também que o réu disse que “até o fim do dia seguinte eles
estariam mortos, que ele iria buscar uma arma no bairro”. Por fim,
disse que a vítima C. V. R. também confirmou que foi ameaçada.
Pois bem, mais uma vez, diferentemente do
alegado pela Defesa, o depoimento do policial militar não destoou das
declarações prestadas pelas vítimas. A Defesa alega que os policiais não
encontraram a faca ou a arma que supostamente seriam utilizadas pelo
réu. Mas em momento algum as vítimas disseram que o réu estava
armado. Os depoimentos são claros no sentido de afirmar que o ofendido
D. F. dos S. escondeu a faca com medo de que o réu a pegasse. Além
disso, as vítimas disseram que o réu afirmou que conseguiria uma arma
de fogo no bairro para cumprir o prometido (matá-los). Portanto, não
havia nada o que ser encontrado pelos policiais, uma vez que em
momento algum se afirmou que o réu estava armado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
10
A Defesa ainda alega que as vítimas mentiram,
pois teriam dito que o réu estava embriagado e isto não foi confirmado
pelo policial que prestou depoimento em juízo. Mas, novamente, as
vítimas não disseram que o réu estava embriagado. O ofendido D. F. dos
S. afirmou que o réu havia consumido bebida alcóolica e isto não
significa, evidentemente, que ele estivesse alcoolizado.
Com relação ao depoimento do policial militar,
ressalta-se, por oportuno, que ele não está impedido de depor e seu
depoimento deve ser valorado como qualquer outro, até porque prestou
depoimento coeso, sob o crivo do contraditório e goza de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto
de incriminar indevidamente o acusado, de modo que seu depoimento
constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse
respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“A prova testemunhal obtida por depoimento
de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade
do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha
interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem
com outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J.
13/12/1996).
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecente e
receptação
Condenação
Depoimento de delegados de
polícia que atestam a apreensão da substância entorpecente
com o acusado e as circunstâncias das investigações O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
11
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).
Como se vê, restaram comprovadas as práticas
delitivas pelo réu.
Na hipótese vertente, a decisão condenatória
veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e
permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências,
apontando para a condenação do réu.
Com efeito, quanto às ameaças, as vítimas,
inclusive, representaram contra o réu (fls. 07 e 08), o que reforça a ideia
de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação
feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal
Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). Tais ameaças geraram, destarte,
efetivo temor, não havendo que se falar, outrossim, em ausência de dolo
específico. Com efeito, o escopo da ação do réu foi inequívoco.
Nítido frisar que a conduta de quem, no âmbito
das relações domésticas, ameaça outra pessoa de morte está longe de ser
irrelevante, anotando-se que aqui se trata de crime formal, que
independe de dano concreto.
Note-se que, tanto o agente agiu com seriedade,
que isto foi captado pelas vítimas, que se imbuíram de genuíno temor, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
12
modo que se mostraria simplista e indevido, no caso concreto, entender
que a alegação de que tudo se passou no âmbito de uma discussão
familiar, pura e simplesmente, exclui o delito. Aliás, o fato de se tratar
de delito cometido no âmbito das relações domésticas constitui
agravante capaz de exasperar a pena.
Por fim, anote-se que as vias de fato se diferem
de outros delitos, como o de lesão corporal, exatamente por não
deixarem vestígios.
Assim, está, mesmo, provado que o apelante
ameaçou de morte os ofendidos e praticou vias de fato contra a ofendida
C. V. R., prevalecendo-se de relações domésticas.
Prevalece, enfim, a conclusão de que as
condutas do réu se subsumem às descritas no artigo 147, caput, por duas
vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea “f” (contra mulher), ambos do
Código Penal e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c.c. o art.
61, II, alínea “f” (contra mulher), na forma do artigo 69, caput, ambos
do Código Penal
No tocante à dosimetria, o Magistrado de
origem destacou que: “à vista da reincidência do acusado (processo no
0004848-59.2015 - fl. 59) e da agravante descrita no artigo 61, inciso
II, alínea “f”, parte final (esta apenas quanto à ofendida), fixo-lhe a
sanção, em relação a cada ameaça, em 03 meses e da contravenção em
01 mês, tornando-a definitiva à mingua de quaisquer outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
13
circunstâncias modificadoras” (fls. 269/270).
Nada há o que ser alterado na dosimetria da
pena, que foi bem dosada e fundamentada.
Importante ressaltar, como bem observou o
douto Magistrado de origem, que houve concurso material de delitos,
portanto as penas devem ser somadas fazendo com que atinjam o
montante final de 06 meses de detenção (dois crimes de ameaça) e 01
mês de prisão simples (vias de fato).
Urge consignar que, em razão de o delito ter
sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, era mesmo
inviável a substituição da sanção prisional por restritiva de direitos, por
impeditivo legal (art. 44, inciso I do Código Penal).
Ademais, deve-se atentar para o conteúdo da
Súmula 588 do STJ que dispõe “A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos” (fls. 232).
Por fim, não há que se falar em suspensão
condicional da pena, nem tampouco em regime inicial diverso do
semiaberto, uma vez que o acusado, além de possuir maus antecedentes,
é reincidente. Ou seja, ele não preenche os requisitos necessários para
ser agraciado com sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-51.2020.8.26.0567 -Voto no 2828
14
demonstra periculosidade de forma a não autorizar a imposição de
regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal).
Mas, no caso dos autos o Juízo de origem foi
benevolente, pois apesar de afirmar que o regime eleito para o
cumprimento da pena é o semiaberto, acabou considerando o período em
que o réu permaneceu preso e agraciou-o com o “regime aberto, na
modalidade prisão albergue domiciliar, na forma do artigo 387,
parágrafo segundo do Código de Processo Penal, com a condição de
comparecer ao CERAV - Programa de Recuperação e Reeducação,
além das seguintes condições que se ajustam ao delito em questão: 1)
proibição de aproximar-se da ofendida e de seu filho; 2) proibição de
entrar em contato com eles, através de qualquer meio de comunicação”
(fls. 270). Obviamente, nada há que ser alterado quanto esta
determinação judicial, uma vez que não houve recurso do Ministério
Público, portanto, para que não haja reformatio in pejus, mantenho o
quanto determinado pelo Juízo de origem no tocante à forma em que a
pena será cumprida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora